Tribunal: TJBA
Processo: 0551081-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS EM OBRA LITERÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO AUTORAL. ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE AUTORIA A TERCEIROS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS MORAIS DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 103 DA LEI Nº 9.610/98. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por JOÃO EDUARDO JORGE FRANCO DE LIGUORI LOPES e GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo autor em razão da utilização de fotografias de sua autoria no livro “Bela Cozinha – Ingredientes do Brasil”, sem a devida indicação de crédito autoral e com atribuição da autoria a terceiros. A sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando os pedidos de danos materiais e aplicação da sanção prevista no art. 103 da Lei nº 9.610/98. O autor pleiteia a condenação por danos materiais, aplicação da sanção civil da Lei de Direitos Autorais e majoração da indenização moral. A ré sustenta a inexistência de ato ilícito, a regular cessão dos direitos patrimoniais e a improcedência da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização das fotografias do autor em obra literária sem indicação de seu nome e com atribuição de autoria a terceiros configura violação de direitos morais autorais apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a cessão contratual dos direitos patrimoniais autorais autorizava a exploração econômica das fotografias no livro e afastava os pedidos de danos materiais e aplicação do art. 103 da Lei nº 9.610/98; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incorporadora sucede as empresas incorporadas em todos os direitos e obrigações, respondendo integralmente pelas obrigações decorrentes da utilização das obras intelectuais objeto da lide. 4. O direito moral do autor de ter seu nome indicado na utilização da obra possui natureza inalienável e irrenunciável, nos termos do art. 24 da Lei nº 9.610/98. 5. A publicação de fotografias do autor sem a devida indicação de crédito autoral e com atribuição indevida de autoria a terceiros caracteriza violação direta aos direitos morais do criador. 6. A responsabilidade das empresas que exploram economicamente obras intelectuais é objetiva quanto ao dever de preservação dos direitos morais do autor, decorrendo do risco da atividade e do dever de vigilância sobre a correta utilização da obra. 7. O dano moral decorrente da violação de direitos autorais morais configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. 8. A ampla circulação da obra literária e a atribuição indevida da autoria das fotografias potencializam a gravidade da lesão à reputação profissional do fotógrafo. 9. O contrato de cessão de direitos autorais patrimoniais conferiu às rés autorização ampla, irrevogável e exclusiva para utilização econômica das fotografias, inclusive para adaptação e publicação em livros. 10. A cessão patrimonial regularmente pactuada afasta o direito do autor à percepção de remuneração adicional sobre as vendas da obra, inexistindo fundamento para condenação por danos materiais. 11. A sanção prevista no art. 103 da Lei nº 9.610/98 pressupõe utilização da obra sem autorização do titular, hipótese não configurada diante da cessão válida dos direitos patrimoniais. 12. A adaptação técnica das fotografias para fins editoriais, inclusive mediante espelhamento ou ajustes de diagramação, insere-se nas faculdades expressamente autorizadas pelo contrato de cessão. 13. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão da lesão e a capacidade econômica das rés, justificando-se a majoração do valor arbitrado para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), por oferecer uma compensação mais justa ao autor pelo abalo sofrido em sua reputação e dignidade profissional, terá o impacto necessário para que as rés, empresas de enorme poderio econômico e de comunicação, reavaliem seus procedimentos internos e garantam o devido respeito aos direitos autorais em suas futuras publicações. Tal valor equilibra a necessidade de reparação da vítima com a função inibitória da condenação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. 14. A mera resistência processual da ré não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração de alteração dolosa da verdade dos fatos. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVII; CC, art. 406, § 3º, e art. 1.116; CPC, arts. 85, § 11, e 110; Lei nº 6.404/76, art. 227; Lei nº 9.610/98, arts. 24, I, II e IV, 49 e 103. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2286387-34.2022.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2023; TJMG, AI nº 10024111014064001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 02.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação cível nº 0551081-83.2018.8.05.0001, figurando como apelantes/apelados JOAO EDUARDO JORGE FRANCO DE LIGUORI LOPES e GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A , ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por maioria, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, nos termos do voto vencedor. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR VISTOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA